Tribunal: TJMT
Processo: 1024294-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024294-66.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (JUIZO RECORRENTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – AFRONTA À LEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos.

2- No caso dos autos, a Administração Pública violou a legislação aplicada, em inobservância ao princípio da legalidade, pois inadmitiu defesa administrativa que seguiu os preceitos legais do artigo 1.028 do RICMS/MT/2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1024294-66.2018.8.11.0041

INTERESSADOS:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
1024294-66.2018.8.11.0041
, impetrada por
Hiper Mercado Gotardo Ltda.
,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Fiscal de Tributos da SEFAZ/MT
, concedeu a segurança vindicada, para suspender o ato administrativo que inadmitiu o seu pedido de revisão do lançamento pela infringência às normas do art. 1.028 do RICMS.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 86031451).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 142088168).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 14 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
1024294-66.2018.8.11.0041
, impetrada por
Hiper Mercado Gotardo Ltda.
,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Fiscal de Tributos da SEFAZ/MT
, concedeu a segurança vindicada, para suspender o ato administrativo que inadmitiu o seu pedido de revisão do lançamento pela infringência às normas do art. 1028 do RICMS.

Na inicial, a Impetrante afirma ser contribuinte de ICMS junto a SEFAZ/MT e busca a nulidade de ato administrativo eivado de nulidade, pois ingressou com recurso administrativo requerendo a revisão de ato administrativo o qual impôs multas de 10% sobre o valor total das notas, ou seja, o valor de R$ 1.687.319,50 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos), por suposta falta de escrituração de notas fiscais na EFD, no entanto, apesar de explicitar todas as suas razões de fato e de direito e ainda anexar comprovantes dos fatos alegados, teve seu recurso inadmitido, pelos seguintes motivos:

(...) Decisão: NÃO ADMITIDO Motivo: O Contribuinte não apresentou os motivos de fato e de direito e a indicação de provas anexas que embasam o pedido de revisão de lançamento contra o débito lançado pelo Aviso de Cobrança Fazendário no 187140/1624/101/2018.

Cabendo ao contribuinte apresentar provas do envio da EFD antes a ciência do Aviso de Cobrança Fazendário no 187140/1624/101/2018. Base legal: Art. 1028, §1o, inciso V e VI do RICMS/2014.

Entende que, trata-se de ato ilegal, uma vez que, deveria realizar a análise de todos os fatos e fundamentos expostos e não simplesmente indeferir de plano, por razões totalmente arbitrarias, julgando o mérito na admissibilidade do processo administrativo, sem qualquer fundamentação da decisão tomada, e ainda solicitando que o impetrante comprove a não ciência, ou ciência em data anterior ao cumprimento da obrigação acessória que é o mérito do processo administrativo (Prova Diabólica ou impossível).

Defende, ainda, que, os pressupostos para sua admissibilidade, contidos no art. 1.028 do RICMS/2014, estão todos presentes.

Requer que, seja determinada a admissibilidade do recurso administrativo, nos termos do art. 1.028 do RICMS/MT, a regular suspensão do credito tributário nos termos do art. 1.030 do RICMS/MT e art. 151, III e IV, do CTN, para, então, realizar o julgamento quanto ao mérito do referido recurso. Ao final, a confirmação da segurança.

A medida liminar foi indeferida (Id. 86027072), a qual foi objeto de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora, concedeu o efeito ativo pretendido.

As informações foram apresentadas no Id. 86027094.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a ordem vindicada, nos termos retro mencionado.

Pois bem.

Conforme destacado acima, a Impetrante teve seu recurso administrativo inadmitido por (...)
Contribuinte não apresentou os motivos de fato e de direito e a indicação de provas anexas que embasam o pedido de revisão de lançamento contra o débito lançado pelo Aviso de Cobrança Fazendário no 187140/1624/101/2018. Cabendo ao contribuinte apresentar provas do envio da EFD antes da ciência do Aviso de Cobrança Fazendário no 187140/1624/101/2018.

Base legal: Art. 1028, §1o, inciso V e VI do RICMS/2014.

O aludido artigo, vigente na época, previa que:

Art. 1.028 Para a revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n° 2.166, de 1° de outubro de 2009, dirigido à Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de Normas da Receita Pública - GPAT/SUNOR, alegando toda a matéria que entender necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

§ 1° O pedido de revisão de lançamento conterá, no mínimo:

I – a identificação, o endereço e a qualificação completa do requerente; ser destinadas as comunicações dos atos do processo ao sujeito passivo, procurador e contabilista; (cf. § 4° do art. 39-B c/c o inciso XVIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n°

9.226/2009)

III – o documento comprobatório, quando for o caso, do recolhimento tempestivo do montante do crédito tributário não impugnado;

IV – a instrução mínima, prevista na legislação tributária ou disponibilizada eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br;

V – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

VI – a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;

VII – a identificação completa do instrumento indicado no artigo 1.026, a que se refere o pedido de revisão.

Ocorre que, da leitura dos autos administrativos, verifica-se que restou devidamente demonstrada, na inicial, os motivos de fato e de direito da Autora, bem como que ela anexou as provas que entendia cabível para discussão do seu direito (Id. 86027069 - Pág. 1).

Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, CF), assegura o controle da legalidade de tais atos e no caso dos autos, entendo que, a Administração Pública violou a legislação aplicada, em inobservância ao princípio da legalidade, pois inadmitiu defesa administrativa que seguiu os preceitos legais do artigo 1.028 do RICMS/MT/2014.

Desse modo, resta autorizada a correção do ato, em razão da inobservância do devido procedimento, em afronta ao RICMS/MT.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INCURSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1.. (...)
Não se trata, no caso, de incursão do Judiciário em matéria de mérito administrativo, mas de correção de ilegalidade perpetrada pela Administração, notadamente em razão da inobservância do devido procedimento em processo administrativo disciplinar, em afronta ao Código de Ética e Disciplina da OAB.

(TRF-4 - APL: 50237473220164047000 PR 5023747-32.2016.4.04.7000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 23/4/2019, TERCEIRA TURMA). [Destaquei]

Ademais, caberia à autoridade coatora, ao invocar a existência de irregularidades sanáveis, oportunizar à Impetrante o suprimento de eventuais falhas, consoante determina o art. 44 da Lei Estadual n. 7.692/2002. Veja-se:

CAPÍTULO II

Do Início do Processo

Art. 43 O processo administrativo pode iniciar-se de oficio ou a pedido de interessado.

Art. 44 O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado e de quem o represente, sendo o caso;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante

Parágrafo único.
E vedada à Administração Pública Estadual a recusa de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas
. [Destaquei].

Em sendo assim, considerando que a sentença se encontra fundamentada, não existindo nos autos situação que justifique alteração do que foi decidido, sua manutenção é medida impositiva.

Com essas considerações, em consonância om o parecer ministerial,
RATIFICO o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022